Tribunal: TJDFT
Processo: 0716964-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. VÍNCULO CONTRATUAL DEMONSTRADO. DÍVIDA INADIMPLIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prazo para a interposição da apelação é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, cuja contagem se dá a partir da disponibilização da sentença no Diário de Justiça eletrônico.
2. Segundo a teoria da aparência, é válida a citação de pessoa jurídica realizada por intermédio pessoa presente na sede da empresa demandada e que recebe o mandado, sem qualquer ressalva, sendo desnecessário que o seu representante legal o receba pessoalmente. Precedentes do STJ.
3. Na espécie, reputo válida a citação da pessoa jurídica, pois o mandado foi enviado para o seu endereço, e foi recebido por terceiro, que não apresentou qualquer ressalva, atraindo a aplicação da teoria da aparência.
4. Apelação não provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.